Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DÉBITOS. ILEGITIMIDADE DO DETRAN. AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL. VEÍCULO JÁ EM NOME DO ADQUIRENTE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE FAZENDA PARA DECIDIR MÉRITO DE PRETENSÃO DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVOR DE PARTICULAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença que que homologou o pedido de desistência da ação em relação ao primeiro e terceiro réus (HR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. e F.R.S.), julgou extinto o processo sem exame do mérito por falta de interesse processual em relação ao Detran e sem mérito em relação ao segundo réu, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão no julgado sob o argumento de que não foi reconhecido o efeito vinculante da decisão da 2a Câmara Cível do TJDFT, que fixou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a demanda, e que, portanto, deveria ter sido julgado o mérito da ação em relação ao Detran, em vez de extingui-lo sem julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise quanto ao reconhecimento do efeito vinculante da decisão proferida pela 2a Câmara Cível do TJDFT no conflito de competência, que fixou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. A decisão proferida pela 2a Câmara Cível do TJDFT, ao reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, foi objeto de análise e consideração no acórdão embargado, que manteve a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual em relação ao Detran, questão distinta da competência.
7. O controle de competência realizado pelo Tribunal de Justiça deu-se em abstrato e a partir da moldura fática e jurídica apresentada na petição inicial. Ou seja, a definição de que o Juizado Especial da Fazenda Pública seria competente considerou a presença do DETRAN no polo passivo e a existência de pedido direcionado à prática de ato administrativo de regularização cadastral do veículo. Trata-se, portanto, de juízo prévio e formal de competência, feito com base na narrativa inicial e na estrutura subjetiva da demanda, sem exame aprofundado das condições da ação ou da efetiva necessidade de provimento jurisdicional contra o ente público, conforme se extrai dos pedidos alternativos dirigidos ao órgão de trânsito.
8. Todavia, no exame do mérito e das condições da ação, verificou-se situação superveniente distinta da premissa adotada para fins de fixação de competência: o veículo já se encontrava devidamente cadastrado em nome do adquirente, o que afastou a utilidade e a necessidade de qualquer providência jurisdicional em face da Fazenda Pública. Nessas circunstâncias, restou caracterizada a ausência de interesse processual quanto ao DETRAN, pois inexistia providência concreta a ser imposta ao ente público. Remanesceu, assim, apenas controvérsia entre particulares — relativa a negócios de compra e venda, financiamento e eventuais danos — matéria que não se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento de mérito, o que justifica a extinção sem resolução do mérito nesse ponto, sem que isso implique desrespeito ou contradição com a decisão anterior de fixação de competência.
9. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.